Tribunal: TJSP
Processo: 2048575-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2048575-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA
SELMA
DUARTE,
é
embargado
J.W
-
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048575-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.992
2
COMARCA DE SÃO PAULO 12a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: MARIA SELMA DUARTE (ré, agravante)
EMBARGADA: J. W. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
(autora, agravada)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.992
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
107/109, que, segundo a embargante, reclama suprimento, suscitando,
malferidos, preceitos dos artigos 18, 434, 435 e 485, VI, do Código de Processo
Civil.
Resposta recursal, a fls. 10/16.

FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição hi acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048575-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.992
3
Relação ex locato, tratando-se de vínculo de natureza
pessoal, sujeitos processuais correspondem às partes do contrato, e, ademais,
em hipótese a autorizar retomada imotivada (denúncia vazia), desnecessária
prova de domínio do imóvel locado.
Aqui, ao exame do contrato de fls. 22/27, possível
confirmar a legitimidade ad causam das partes em litígio.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator